Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714484-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY ALZIRA DA CONCEICAO ELERES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SONETTO COZINHAS &amp; ARMARIOS LTDA, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O 1. A agravante peticiona ao ID 0714484, informando a desistência do recurso interposto ao ID 45842203. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora